Tribunal: TJDFT
Processo: 0728517-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFORME AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REVISÃO CRIMINAL BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.
2. Considerando-se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com o réu, bem como as circunstâncias de sua prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais acerca dos fatos, especialmente sobre a interceptação telefônica, verifica-se que a sentença condenatória não se mostra contrária à evidência dos autos, sendo inviável a desclassificação do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para o porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).
3. No julgamento do REsp 1977027/PR, cujo acórdão foi publicado em 18/8/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo n. 1139 e firmou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. No entanto, não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
4. À época da condenação havia nesta Corte o entendimento de que as ações penais em curso poderiam ser utilizadas para formação da convicção do julgador de que o réu se dedicava a atividades criminosas, a fim de ser afastada a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assim, foi acertado o afastamento do tráfico privilegiado.
5. Pedido revisional julgado improcedente.